Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711010-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da ADI no 4507, e observada a sua natureza ambivalente, o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 10.486/2002. Repise-se que a referida ADI foi proposta ao argumento de que o dispositivo legal supracitado seria formalmente inconstitucional, pois “embora projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo possam se submeter a alterações por emenda parlamentar, faz-se necessário que essas modificações guardem pertinência temática com o projeto originário e não representem aumento de despesas, diferente do que se teria na espécie”. Além disso, foi argumentado que o parágrafo único do art. 38 da Lei no 10.486/2002 também apresentaria vício de inconstitucionalidade material, por gerar aumento de despesa, vedado pelo art. 63, I, da Constituição da República, A ADI em questão foi julgada improcedente em 11/2/2022, tendo transitado em julgado no dia 29/3/2022. Logo, foi reconhecida a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 10.486/2002, conforme já externado. Proposta a ação no 2011.01.1.195521-8 por VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ, o pedido inserto na petição inicial foi julgado improcedente ao fundamento de que, em razão da expressão “herdeiros” no parágrafo único do art. 38 da Lei no 10.486/2002, a exclusão do militar dos Quadro da Corporação não garantiria o percebimento da pensão pretendida, que apenas restaria assegurada em caso de contribuição por período superior a 10 anos e desde que observado o falecimento do ex-militar. Não houve qualquer manifestação acerca de eventual inconstitucionalidade do dispositivo legal em menção. Nessa senda, em um olhar perfunctório, verifica-se que a matéria apresentada no bojo da presente ação rescisória pode não estar intrinsecamente relacionada à (in)constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 10.486/2002, mas em interpretação dada, à época, ao citado dispositivo legal, o que, eventualmente, poderia esbarrar no disposto pelo STF na Súmula no 343. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DE VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de interesse processual. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator